Tribunal: TJSP
Processo: 1500112-72.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de maconha e de cocaína em poder do acusado – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros –

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de maconha e de cocaína em poder do acusado – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Pena-base fixada em seu patamar mínimo – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, ante a reincidência do réu – Regime inicial fechado mantido – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500112-72.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante CÉSAR
BARROSO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-72.2019.8.26.0536 -Voto no 14325
2
Voto no 14325
Apelação n. 1500112-72.2019.8.26.0536
Comarca de Praia Grande
Apelante: César Barroso de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Vinicius de Toledo Piza Peluso
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Provas suficientes à
condenação

Materialidade
e
autoria
comprovadas

Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes
Apreensão de significativa quantidade de maconha e de cocaína
em poder do acusado Fator que, associado à prova produzida,
leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao
consumo de terceiros Pena-base fixada em seu patamar mínimo
Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida

Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antidrogas, ante a reincidência do réu Regime inicial fechado
mantido
Impossibilidade da fixação de regime aberto e da
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade
Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes
Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
CÉSAR BARROSO DE OLIVEIRA foi condenado a
cumprir a pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a
pagar o valor correspondente a 550 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração
ao disposto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343 de 2006.
Inconformado o réu apela, buscando a sua absolvição
por insuficiência de provas.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-72.2019.8.26.0536 -Voto no 14325
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 06 de janeiro de 2019, na
Rua Doze no 169, cidade de Praia Grande, CESAR BARROSO DE OLIVEIRA
trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, trinta e quatro porções de
cocaína, com peso líquido de 10,1 gramas, e quatorze porções de maconha, com
peso líquido de 46,2 gramas.
Segundo o apurado, guardas municipais realizavam
patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado na via pública e, por
suspeitarem de seu comportamento, decidiram abordá-lo, oportunidade em que
encontraram a quantia de R$ 194,00 em seu poder, além de porções de maconha e
de cocaína.
Por isso o acusado foi preso em flagrante e encaminhado
ao distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e optou por
permanecer em silêncio.
A prova pericial bastou a comprovar a natureza das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-72.2019.8.26.0536 -Voto no 14325
4
substâncias entorpecentes maconha e cocaína.
Ouvidos em Juízo, os guardas municipais Fernando
Ochai e Carlos Eduardo Reina deram conta de que realizavam patrulhamento de
rotina quando avistaram o acusado nas imediações de um matagal e decidiram
abordá-lo. Disseram ainda que o réu levava consigo uma quantia em dinheiro, bem
como diversas porções de cocaína e de maconha, e que ele admitiu informalmente a
traficância.
Vale ressaltar que os relatos dos guardas municipais
envolvidos na prisão do acusado são coerentes e não foram confrontados por
qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar
suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles
tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se
pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg
no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-72.2019.8.26.0536 -Voto no 14325
5
DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe
01/06/2011).
Interrogado em Juízo, o réu negou a acusação, alegando
que as drogas e o dinheiro apreendidos não lhe pertenciam e que fora injustamente
acusado pelos guardas municipais.
Contudo, a despeito do quanto alegado pelo réu, observo
que a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas estão bem demonstradas.
Os
guardas
municipais
prestaram
depoimentos
harmônicos em ambas as fases da investigação, deixando certo que o réu levava
consigo dezenas de porções de entorpecentes prontas para a comercialização, e que
ele admitiu informalmente a prática do delito.
Aliás, na remota hipótese de uma injusta acusação, não
seria necessária a apresentação de tal quantidade de entorpecentes, mas bastaria
quantidade bem inferior a justificar a persecução penal.
Não fosse o bastante, o acusado ostenta condenações
anteriores pela prática dos crimes de porte de drogas para consumo, porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido e direção sem habilitação, de modo que seu passado
não o recomenda.
Além disso, não há necessidade de se flagrar a
comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal
previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o agente
incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime se
configure.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-72.2019.8.26.0536 -Voto no 14325
6
Desta forma, a relevante quantidade de drogas
apreendidas, somada às circunstâncias do flagrante, são elementos que levam à
certeza de que os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros, não
parecendo crível que o réu mantivesse a disposição tal quantidade de cocaína e de
maconha, na via pública, para consumo próprio.
Afasta-se, portanto, o pleito absolutório.
A pena-base foi fixada em seu mínimo legal de 05 anos
de reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de maus
antecedentes.

Na segunda etapa da dosimetria, a pena foi elevada em
1/10, ante a circunstância agravante da reincidência, resultando em 05 anos e 06
meses de reclusão e 550 dias-multa em seu mínimo unitário.
Embora a multiplicidade de condenações anteriores
recomendasse a exasperação da pena em maior patamar, esta fica mantida tal como
fixada, eis que houve o conformismo do representante do Ministério Público.
Por derradeiro, não era mesmo o caso de ser aplicado o
redutor previsto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, posto que a
benesse encontra óbice na reincidência do apelante.
O regime inicial fechado para o cumprimento de pena
deve ser mantido, pois entendo descaber a fixação de regime diverso para início do
cumprimento da pena ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos, diante da expressa e inequívoca gravidade do crime e da
reincidência do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-72.2019.8.26.0536 -Voto no 14325
7
Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do §
1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena
em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e
equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de
27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e o recente entendimento da
Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo
entendimento.
Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal
Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a
inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de
direitos” constantes dos artigos 33, § 4o e 44 da Lei Antidrogas.
Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia,
não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos.
Na decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso
concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião;
o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência
policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-72.2019.8.26.0536 -Voto no 14325
8
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte,
disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um
lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis
pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto,
e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá
ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos.
O número de pessoas que poderiam ser servidas com as
drogas bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o
cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena
por quaisquer das medidas alternativas.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator